Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] aviada por Banco Andbank (Brasil) S.A. em face da em face da sentença[2] que, lastreada no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, afirmando a inércia do autor no cumprimento de diligência para que fosse cumprida a liminar e aperfeiçoada a citação, não sobejando ainda interesse de agir na continuidade do litígio, extinguira, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão[3] que aviara em desfavor de Romulo Cordeiro de Andrade, tendo por objeto o veículo dado em garantia fiduciária – Marca: RENAULT, Modelo: MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 16V HIFLEX 4PT ETA./GAS. COMPLETO, Chassi n.o 93YLM2M3H8J912321, Ano 2007/2008, Cor CINZA, Placa JGY5847, Renavam 00931111625. Diante da ausência de angularização da relação processual, o autor não fora condenado ao pagamento de honorários advocatícios, restando salientado que as custas finais, devem ser por ele suportadas. Aludida resolução fora empreendida sob o prisma de que, conquanto devidamente intimado para assinalar o local onde o veículo objeto da ação pudesse ser localizado e apreendido ou para que formulasse requerimento de conversão em ação submetida ao rito da execução, como consectário das reiteradas tentativas frustradas de localização do automóvel para cumprimento da liminar de busca e apreensão, o autor apenas postulara a reiteração de diligência frustrada. Salientara o ilustrado Juízo a quo que, abstendo-se de promover os atos necessários ao impulsionamento do curso procedimental, e tendo em vista que o mandado de busca e apreensão não fora oportunamente cumprido, o havido implicara ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, resultando ainda na perda superveniente de agir do autor. Inconformada, a instituição financeira apelara, pugnando pela cassação do provimento monocrático de forma a lhe ser assegurado o regular processamento da ação de conformidade com o procedimento que lhe é próprio. Como fundamentos a alicerçar sua pretensão reformatória, suscitara, em sede de defesa preliminar, a nulidade da sentença, sob o prisma de que teria violado o princípio da não-surpresa, ao proferir decisão terminativa sem que, de modo atempado, permitisse que a parte se manifestasse acerca do ponto controvertido. Quanto ao mérito recursal, argumentara, em suma, que a relação jurídica firmada entre as partes deve subserviência ao princípio da obrigatoriedade contratual (pacta sunt servanda), afirmando, lado outro, que atendera o comando judicial que o instara a propulsionar a marcha processual, não tendo havido, no entanto, a análise do petitório que solicitara a citação da parte ré no endereço que designara. Nesse toar, indicara que não ocorrera a sua intimação pessoal e a de seus advogados para que fossem cumpridas as determinações proferidas pelo juízo primevo, ressaltando que intimação hábil a estear a extinção da lide deve se guarnecer com a advertência que a inercia da parte culminaria na extinção processual. Outrossim, indicara que a extinção processual firmada na inércia processual apenas poderia se estabelecer através de expresso requerimento da parte ré, conforme previsto na súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça. Aduzira, ademais, que o provimento arrostado entrara em colisão frontal com os princípios processuais da primazia do exame de mérito, da instrumentalidade das formas e da econômica processual. Sustentara que a inércia que lhe fora atribuída equivale ao cenário fático legal de abandono processual previsto no art. 485, III, do CPC, aludindo que a sua intimação pessoal para impulsionar o transcurso da marcha processual não se concretizara, circunstância em que a extinção processual revelara-se desprovida de validade por não ter atendido os pressupostos processuais elencados pelo art. 485, § 1o, do CPC. Nessa senda, indicara que seu interesse de agir no transcurso processual se mantivera incólume, apontando que sua atuação processual não fora permeada por desídia no decorrer do trâmite processual. Alfim, pugnara pelo recebimento da sua pretensão reformatória em seu duplo efeito, pleiteando a cassação da sentença, de forma a lhe ser garantido o retorno do processo ao estado em que se encontrava, porquanto sua extinção não cumprira o que determina a lei processual. Devidamente intimado, o apelado ofertara contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso formulado e a manutenção da sentença arrostada em todos os seus termos.[4] Distribuído o recurso[5], em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil, o apelante fora instado a regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento via do qual foram conferidos poderes de representação aos firmatários do apelo[6]. Devidamente intimada a sanear a nódoa indicada a regularidade do recurso[7], a parte deixara transcorrer in albis o prazo assegurado[8]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação aviada por Banco Andbank (Brasil) S.A. em face da em face da sentença que, lastreada no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, afirmando a inércia do autor no cumprimento de diligência para que fosse cumprida a liminar e aperfeiçoada a citação, não sobejando ainda interesse de agir na continuidade do litígio, extinguira, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão que aviara em desfavor de Romulo Cordeiro de Andrade, tendo por objeto o veículo dado em garantia fiduciária – Marca: RENAULT, Modelo: MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 16V HIFLEX 4PT ETA./GAS. COMPLETO, Chassi n.o 93YLM2M3H8J912321, Ano 2007/2008, Cor CINZA, Placa JGY5847, Renavam 00931111625. Diante da ausência de angularização da relação processual, o autor não fora condenado ao pagamento de honorários advocatícios, restando salientado que as custas finais, devem ser por ele suportadas. Inconformada, a instituição financeira apelara, pugnando pela cassação do provimento monocrático de forma a lhe ser assegurado o regular processamento da ação de conformidade com o procedimento que lhe é próprio. Delineados esses contornos, conquanto tempestivo e revestido de interesse, o apelo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à representação processual da apelante. Consoante emerge dos autos, depura-se que, entre os documentos que aparelharam a exordial, fora juntada procuração[9] outorgada pelos Fundos Outorgantes – Fundo de investimento em direitos creditórios creditas auto; Fundo de investimento em direitos creditórios creditas auto II; Fundo de investimento em direitos creditórios creditas auto III; Fundo de investimento em direitos creditórios creditas auto IV; Fundo de investimento em direitos creditórios creditas auto V; Fundo de investimento em direitos creditórios creditas auto VI; Fundo de investimento em direitos creditórios creditas auto VII; Fundo de investimento em direitos creditórios creditas tempus e Fundo de investimento em direitos creditórios creditas tempus II, representados por CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, no aludido ato de disposição de poderes de representação judicial, emitida em 24/01/2023, com validade de 01 (um) ano, figurando como outorgados os casuísticos Dr. Rodrigo Frasseto Goes, de OAB/SC no 33.416; Dr. Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli, de OAB/SC no 8.927; Dra. Elisiane de Dornelles Frasseto, de OAB/SC no 17.458 e todos os advogados integrantes do escritório Goes e Nicoladelli Advogados Associados, inscrito no CNPJ sob o no 03.239.823/0001-62 e na OAB/SC. De sua vez, ao manifestar sua irresignação por intermédio do apelo que aviara, a parte autora fora instada[10], em 28/05/2024, a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito da irregularidade de representação processual, haja vista que o instrumento de mandato, constituído em 24/01/2023, constara prazo de validade de 01 (hum) ano, e a sua pretensão reformatória fora materializada em 14/02/2024, culminando na ausência de lastro necessário para assegurar a representação processual da parte e na necessidade de regularização do vício apontando, sob pena de ser desconsiderado o apelo. Nada obstante a ciência da parte acerca da determinação saneadora de sua representação processual, o vício não fora sanado, havendo transcorrido in albis, conforme devidamente testificado nos autos[11], o prazo concedido para tanto. Alinhadas essas premissas, constata-se que é patente o vício imprecado à representação processual do apelante, culminando na carência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento da marcha procedimental. Sob essa realidade instrumental, sobeja configurada lacuna em sua representação processual. Ademais, o vício não fora regularizado a despeito de ser conferida oportunidade para tal desiderato. Assim é que a nódoa divisada e a determinação de saneamento da representação processual do apelante revestem-se de lastro material suficiente à descontinuação do apelo, pois evidente a ausência de poderes dos ilustrados causídicos para representá-lo em sede judicial. Com efeito, o ato praticado por causídico não municiado do instrumento de mandato é, de regra, ineficaz, embora possa, de conformidade com a legislação de regência, vir a ser posteriormente ratificado, afastando-se, assim, a pecha da ineficácia. Todavia, para tanto, deve o advogado exibir o instrumento do mandato no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 104 do CPC: “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.” Ante essas circunstâncias e patenteado que o vício que afeta a representação processual do apelante sobeja incólume, devendo, inclusive, ser asseverado que já lhe fora assinalado prazo para que o saneasse e, ainda assim, não cuidara ele de fornir seus patronos com poderes para patrociná-lo legitimamente, a irregularidade inviabiliza, então, o conhecimento do apelo que agitara. Consoante emerge do artigo 104 do estatuto processual e do delineado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), o advogado somente pode postular em Juízo mediante a apresentação do correspondente instrumento de mandato outorgado por seu patrocinado, donde emergira o princípio de que a regularidade da representação processual da parte recorrente se qualifica como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Consequentemente, em não estando o recorrente devidamente patrocinado e não tendo saneado o vício no interstício que lhe fora assinado para esse fim, a irregularidade inibe, então, o conhecimento do recurso por não satisfazer aludido pressuposto. Dessas circunstâncias depura-se, então, que, em não tendo o apelante municiado os ilustrados firmatários do apelo que veiculara com poderes para patrociná-la, porquanto não carreara para o seio dos autos o correspondente instrumento de mandato do qual emergiriam os poderes que lhes foram confiados, não restara eles revestidos de aparato para assisti-lo e funcionar como seus mandatários, determinando, conseguintemente, o não conhecimento do recurso em tela por não suplantar um pressuposto objetivo de admissibilidade. Isso, ademais, inclusive porque, conquanto já lhe tenha sido conferida oportunidade para sanear o vício, não cuidara de supri-lo no interregno que lhe fora assegurado para esse desiderato. Essa constatação conduz igualmente à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente a sentença vergastada, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo. Do alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo sequer pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos, não conheço do apelo por ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, diante da irregularidade da representação processual da apelante, negando-lhe trânsito. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao eminente juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 58825264 (páginas: 539/554) [2] Sentença de ID 58825254 (páginas: 518/520) [3] Petição de ID 58825027 (Páginas: 06/10) [4] Contrarrazões – ID 58825269 (página 559/561) [5] Certidão – ID 58956824 (página 569) [6] Despacho – ID 59261394 (página 570) [7] Certidão – ID 59700217 (página 571) [8] Certidão – ID 60061589 (página 572) [9] Procuração de ID 58825028 (Página: 11). [10] Despacho de ID 59261394 (Página: 570). [11] Certidão de ID 60061589 (página: 572).